Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744587-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALAN PIRES RAMOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALAN PIRES RAMOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, que acolheu a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do ora paciente (IDs 250088048, 250280124 e 252278671, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 77240419), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 19/2/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §1o e §4o, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Aduz que, oferecida a denúncia, o paciente não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital e o processo foi suspenso. Afirma que, em 25/5/2025, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das cautelares impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória. Sustenta que, após a manifestação da Defesa pelo indeferimento do pedido, a prisão preventiva foi decretada em 16/9/2025, com fundamento no artigo 282, § 4o c/c os artigos 312, § 1o, e 315, todos do Código de Processo Penal. Assevera não estarem presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e que o mero descumprimento da medida cautelar de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, por si só, não justifica a segregação cautelar. Aponta ofensa aos princípios da contemporaneidade da prisão e da homogeneidade. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente. Argumenta que, diante da primariedade, ao final da instrução, o paciente pode ser condenado a cumprir pena em regime inicial menos gravoso do que o fechado. Salienta que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; que não há notícia de cometimento de delitos, com sentença transitada em julgado, por parte do paciente, ou de tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal; ou de que ele pretenda perturbar a instrução criminal ou a ordem pública. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, bem como, posteriormente, a sua confirmação no mérito, para fazer cessar o constrangimento ilegal ao paciente, com a revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal (ID 77240422, páginas 9-14; 26; 28). Em audiência de custódia, o Juízo do NAC concedeu liberdade provisória ao paciente, sem fiança, nos seguintes termos (ID 77240423, páginas 22-24): 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Não houve requerimento de prisão pelo Ministério Público nem pela autoridade policial. Sem requerimento, a jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 188.888/MG) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 131.263) não permite a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz e impõe a concessão de liberdade provisória. Entretanto, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se necessária diante da situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a CARLOS ALAN PIRES RAMOS, nascido em 20/11/2001, filho de Antomária Pires Ramos, e a JOÃO ALMEIDA DIAS, nascido em 13/12/1978, filho de Rosalvo Dias e Josefa Almeida Dias, impondo-lhes as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara Criminal de Ceilândia); e II – proibição de frequentar o local dos fatos (CEILÂNDIA/DF - SETOR N CNN 2 BL A LT 6 CNN 02 BLOCO A LOTE 06/07). Ficam os autuados cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 1a Vara Criminal de Ceilândia: 12:00h as 19:00h, 61-31039324, 61-31039325, 998413995 e do telefone da Defensoria Pública: 129. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. (...) Como visto, a liberdade provisória foi concedida mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara Criminal de Ceilândia); e II – proibição de frequentar o local dos fatos (CEILÂNDIA/DF - SETOR N CNN 2 BL A LT 6 CNN 02 BLOCO A LOTE 06/07). Adiante, proposto, realizado e homologado o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, o acusado CARLOS ALAN PIRES RAMOS, ora paciente, não cumpriu as condições, razão pela qual houve a rescisão do acordo (ID 77240426, página 45). Oferecida a denúncia (ID 77240426, páginas 48-50), o acusado CARLOS ALAN PIRES RAMOS não foi localizado para citação (ID 77240424, páginas 9; 13; e 47; ID 77240427, páginas 17; 23; e 26), motivo pelo qual houve deferimento da citação por edital, cujo prazo transcorreu sem manifestação (ID 77240427, páginas 27-29 e 30). Em seguida, instado a se manifestar sobre o descumprimento das cautelares impostas como condição da liberdade provisória, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional; a produção antecipada da prova testemunhal; e a decretação da prisão preventiva de CARLOS ALAN PIRES RAMOS, com fundamento nos artigos 312, § 1o, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, como medida necessária para assegurar o exercício pleno e concreto da jurisdição penal diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 77240427, páginas 32-36). Após oportunizada a manifestação da Defesa (ID 77240427, páginas 37-39), os pedidos do Ministério Público foram deferidos, merecendo destaque o seguinte trecho da decisão atacada: 3. Decretação da Prisão Preventiva Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de CARLOS ALAN PIRES RAMOS(618.556.823-38); , em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De início, registro que das 3 (três) Turmas Criminais do TJDFT, apenas parte da 2a Turma não adota o entendimento de que o descumprimento de cautelares enseja a decretação da prisão cautelar. Todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem, de forma unânime a pacífica, a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares e, portanto, que a consequência da lei para a efetiva aplicação da justiça, em tais casos em que medidas diversas se mostraram insuficientes, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa: 1a Turma Criminal: acórdãos 1876897 e 1848777 (por todos); 2a Turma Criminal: acórdão s1846456 e 1910467; 3a Turma Criminal: acórdãos 1849606 e 1874662 (por todos). Ademais, o STJ também mantém, em diversas oportunidades, a prisão decretada por este juízo em casos análogos, indeferindo liminarmente o HC impetrado contra a decisão das Turmas que chancelam o entendimento deste juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, como é o caso do HC 198047 / DF (2024/0172939-0), HC 922495 - DF (2024/0219457-5). Portanto, decisões similares deste Juízo são mantidas liminarmente pelo STJ, bem como pacificamente, de forma uniforme e unânime mantidas pelas Turmas Criminais do TJDFT, exceto parte da 2a Turma Criminal. Cristaliza o entendimento amplamente majoritário, portanto. Pois bem. No ID 187093914 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, a parte ré efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOAO ALMEIDA DIAS(049.710.465-26); CARLOS ALAN PIRES RAMOS(618.556.823-38); . Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição (18/03/2049). Intimem-se. Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente CARLOS ALAN está amplamente fundamentada, sendo que o Juízo originário enfrentou todas as teses reiteradas pela impetrante no presente habeas corpus. Outrossim, observa-se que prisão preventiva do paciente foi decretada por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas em audiência de custódia. Em que pese as alegações da impetrante, verifica-se que, ao menos nesta análise preliminar, o Juízo de origem foi extremamente cauteloso para decretar a prisão preventiva do paciente, que somente ocorreu após a realização de diversas diligências para a sua localização (endereços no Distrito Federal e Maranhão, contato via WhatsApp, além da busca nos presídios), sobressaindo a manifesta negativa do paciente em fornecer o seu endereço atualizado e em comparecer em juízo, o que demonstra o seu desprezo com as decisões judiciais e o seu evidente propósito de se furtar da aplicação da lei penal. Destarte, a intenção do paciente de furtar-se da aplicação da lei penal é evidente, tanto que, embora oferecido e homologado Acordo de Não Persecução Penal, o Juízo decretou a rescisão do benefício em razão do descumprimento, pelo paciente, das condições por ele aceitas anteriormente. Nos termos do artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação da prisão preventiva do acusado. Não bastasse isso, o decreto da segregação cautelar encontra amparo no artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal, haja vista o descumprimento injustificado pelo paciente das medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Juízo. Frise-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais e concretos para a sua revogação. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA ADEQUADA. INEFICIÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ADVERSAS IMPOSTAS. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. I.CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Ceilândia que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas na audiência de custódia consistente em manter o endereço atualizado e comparecer em todos os atos do processo, perante o juízo em que tramita a ação para apuração por suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva seria justificável para o caso concreto ou estaria amparada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema. 4. O descumprimento das medidas diversas da prisão impostas pela decisão que concedeu a liberdade provisória, evidencia o desrespeito do réu à autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, a ordem pública e a instrução penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto. 5. A contemporaneidade do decreto da preventiva refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. 6. O regime prisional, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, uma vez que as naturezas são diferentes, de forma que somente poderá ser aferido após a sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. (Acórdão 1929820, 0737619-14.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RÉ NÃO LOCALIZADA. MEDIDAS CAUTELARES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO E COMPARECER AOS ATOS DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas à paciente, de manter seu endereço atualizado nos autos da ação penal em que responde por furto qualificado e de comparecer ao atos do processo. 2. As alegadas condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade e bons antecedentes) não se mostram suficientes para afastar a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1946620, 0732422-78.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024) (g.n.) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, como visto, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes e, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator